Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000805-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA SIQUEIRA DA COSTA BERTAIOLI - CPF: 840.875.441-68 (ADVOGADO), FRANCISCA PATRICIA SIQUEIRA COSTA - CPF: 782.184.111-00 (AGRAVANTE), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (AGRAVADO), MORGANE DE PAULA ROCHA - CPF: 926.062.371-53 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE GONZALEZ GROTA - CPF: 053.842.311-06 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR, TURBAÇÃO E DATA DO FATO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A AFASTAR A CONCLUSÃO DO JUÍZO A QUO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação possessória de manutenção de posse, deferiu tutela de urgência para resguardar a posse dos agravados sobre imóvel localizado no Loteamento Valdemar Bittencourt, fixando multa em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão de tutela de urgência possessória, em favor dos agravados, com base nos elementos documentais e testemunhais apresentados.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela possessória, baseando-se em prova documental que indicava a posse e a propriedade dos agravados.

4. A audiência de justificação prévia confirmou a posse anterior dos agravados, a ocorrência de turbação em período inferior a ano e dia, e a manutenção da posse, ainda que turbada, com base em relatos firmes de testemunhas e documentos acostados.

5. A alegação de propriedade da agravante sobre outros imóveis no loteamento não elide a proteção possessória específica sobre o lote objeto da lide, tampouco descaracteriza o esbulho verificado.

6. Nas ações possessórias, a análise se restringe à posse, sendo descabida, neste momento, a discussão sobre domínio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tutela provisória de urgência em ação de manutenção de posse pode ser concedida quando demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC. 2. Em sede possessória, não se admite discussão de domínio, bastando a comprovação da posse e da turbação recente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Francisca Patrícia Siqueira Costa
em face da decisão de ID 177633140 da Ação de Manutenção de Posse com pedido Liminar número 1006419-94.2023.8.11.0013, ajuizada por
Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota
e
Morgana de Paula Rocha
, em tramite perante a 1a Vara de Pontes e Lacerda/MT.

Na referida decisão, o juízo
a quo
deferiu a tutela provisória requerida pelos agravados, determinando a manutenção destes na posse de um terreno localizado no Loteamento Valdemar Bittencourt, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (limitada a R$ 20.000,00) em caso de descumprimento.

Em suas razões de ID 263003297, a agravante alega que é a legítima possuidora de oito imóveis no loteamento Residencial Bittencourt, adquiridos em 2007, apresentando documentos como contratos de compra e venda, escrituras públicas, carnês de IPTU e topografias, que confirmariam a regularidade de sua posse e propriedade.

Sustenta que nunca praticou qualquer ato de turbação ou esbulho nos imóveis dos agravados e que, ao contrário, vem sendo alvo de perseguições por parte de Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota desde 2014, com acusações infundadas, intimidações e até ofensas raciais e morais, conforme boletins de ocorrência anexados.

Afirma que as testemunhas ouvidas em audiência apresentaram versões contraditórias e relatos que não condizem com a realidade dos fatos, incluindo informações sobre cercas inexistentes nos imóveis.

Argumenta que a decisão agravada não analisou adequadamente os elementos probatórios que comprovam que os agravados não detinham a posse pacífica e ininterrupta dos imóveis.

Ressalta que a manutenção da liminar causa prejuízos de ordem econômica e moral, uma vez que os terrenos em disputa fazem parte de seu patrimônio como construtora e geram receitas essenciais para sua subsistência.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, suspendendo os efeitos da proteção possessória. No mérito, seja confirmada a liminar, sustando os efeitos da liminar concedia na origem de forma definitiva.

Os agravados, por sua vez, apresentaram contrarrazões em ID 268167262, defendendo a legalidade da decisão e reiterando que exercem a posse legítima do imóvel desde 2007, tendo a liminar sido corretamente deferida com base em provas documentais e testemunhais. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O agravo de instrumento, por sua natureza, deve limitar-se à avaliação da correção ou incorreção da decisão recorrida, concentrando-se nos requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Tal tutela exige a demonstração do grau de probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no artigo 300 do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela possessória em favor dos agravados.

Para a concessão de liminar em ação de manutenção de posse devem estar presentes os requisitos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção (...).”

Nesse sentido, é o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 2a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701).

No caso em exame, observa-se que ao ajuizarem a ação, os agravados colacionaram vasta documentação, sendo:

- Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos de Imóvel Urbano, datado de 11/05/2007, com firma reconhecida (fls. 22/24 – ID 268167283);

- Declaração de quitação referente ao valor que pagaram pelo imóvel objeto da lide, com reconhecimento de firma datado de outubro de 2014 (fls. 36/39 – ID 268167292);

- Escritura de Compra e Venda de Imóvel Urbano, datada de 28/07/2016, o qual se constata as características do imóvel e o valor mencionado na declaração de quitação acima citada (fls. 52/57 – ID 268167292);

- Matrícula contendo a averbação da venda aos Agravados, datada de 17/11/2020 (fls. 12/14 – ID 268167283);

- Boletim de Ocorrência no. 2023.324426, datado de 13/11/2023 (fls. 19/21 – ID 268167273);

- Declarações de terceiros, com firma reconhecida, atestando que os agravados são proprietários e possuidores do imóvel em litigio (fls. 30/34 – ID 268167273); e,

- Inúmeras fotografias do local (fls. 40/47 –ID 268167273.

Por sua vez, o juiz a quo, após a realização de audiência de justificação prévia, deferiu a tutela provisória de urgência, consignando que (ID 177633140):

“(...).

De início, a posse dos requerentes pode ser extraída da documentação acostada com a peça inicial, a qual revela que os documentos relacionados à propriedade e posse encontram-se no nome dos autores, bem como em razão dos depoimentos tomados na audiência de justificação, mormente pelos relatos da testemunha Jose e Joaquim (mídia id.177334073).

A testemunha Liamar Maria relatou: que o senhor Lucas tem terreno perto da BR; Que foi comprar os terrenos com o proprietário; Que o terreno era cercado por arame, simples; Que residia próximo ao terreno; Que sempre passava próximo ao terreno; Que sempre teve conhecimento que o proprietário era Lucas; Que viu fazendo serviço lá; Que viu máquinas lá; Que na época que foi ver o terreno não tinha máquinas: Que tem pouco tempo que tiraram a cerca;

Testemunha José Maria afirmou: Que tem um balcão alugado ao lado do terreno do senhor Lucas; Que comprou o terreno em 2008; Que o senhor Lucas já tinha a posse dos terrenos quando comprou lá: Que o terreno possuía cerca; Que sempre faziam limpeza entre a cerca e o terreno do seu Lucas; Que foi ver seu terreno e viu máquinas no terreno tem pouco mais de um ano; Que as maquinas estavam no terreno; Que não conhece a dona do terreno ao lado do Lucas; Que lá era cercado de arame e madeira; eu foi feita terraplanagem;

Testemunha Joaquim asseverou: Que Joaquim era proprietário do lote 03; Que vendeu o lote para o senhor Lucas; Que eram 04 terrenos; Que na época que vendeu o lote tinha uma cerca que dividia os lotes; Que 02 entram para BR e outros dois no fundo; Que a senhora Franscisca nunca foi dona, pois não vendeu para ela; Que viu fazendo terraplanagem no terreno; Que viu as máquinas no quadrante do Lucas; Que parou lá e ainda falou que iria dar problema ainda; Que a terraplanagem entrou em parte no terreno do Lucas;

Frisa-se, os documentos que instruem os autos permitem aferir que os autores detêm a propriedade dos terrenos descritos na inicial, em especial as matrículas e escrituras, acompanhadas das declarações feitas por terceiros que indicam que os imóveis estão sendo alvos de turbação praticados, na época, há menos de ano e dia, bem como pelas imagens carreadas aos autos.

A parte autora logrou êxito em provar a sua posse e propriedade sobre os imóveis, o que foi demonstrado pelos documentos acostados aos autos (ID: 134484252 a 134484288).

A turbação praticada pela ré ficou demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária, é o que se conclui ao realizar uma análise conjunta dos documentos trazidos pela requerente (ID: 134484930 a 134484928), as fotografias e as declarações de testemunhas feitas em juízo.

Ademais, a data da turbação e a continuação da posse, também restaram provadas pelos documentos e depoimentos testemunhais.

Ante o exposto,
DEFIRO
a
LIMINAR
e
DETERMINO
a manutenção da parte autora na posse dos bens descritos na inicial, devendo a parte ré abster-se de realizar qualquer ato de turbação e intervenção,
sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.” (Sic – original com destaques)

Conforme se vê, a decisão agravada, ao deferir a liminar de manutenção de posse em favor dos agravados, observou os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, tendo se baseado em provas documentais, fotográficas e testemunhais, colhidas em audiência de justificação prévia, que evidenciaram a posse legítima e anterior dos autores, bem como a ocorrência de esbulho, ainda que parcial, por parte da agravante.

A alegação de que a agravante é legítima possuidora de outros imóveis no mesmo loteamento, por si só, não afasta o esbulho em relação ao lote 45, tampouco invalida os elementos probatórios considerados pelo juízo de origem, especialmente diante da imediatidade na coleta da prova oral, circunstância que recomenda deferência à valoração feita pelo magistrado singular.

Ressalte-se que, conforme orientação pacífica da jurisprudência, em ações possessórias, o exame se restringe à proteção da posse, não se tratando de discussão dominial, sendo irrelevante, neste momento processual, a eventual titularidade dominial alegada pela agravante.

Diante desse contexto fático, concluo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, pois bem aplicou o direito e resguardou a posse comprovada dos agravados, sendo incontestável a necessidade de maior dilação probatória para elucidação dos fatos elencados pela agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTERAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR EM FAVOR DOS AGRAVADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 300 DO CPC PARA ACOLHER A PRETENSÃO RECURSAL – SITUAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar dos argumentos sustentados pelo Agravante, todavia, não se revelam bastantes para acolhimento da pretensão recursal, e revogação da medida deferida pelo juízo a quo, a qual determinou a reintegração dos Agravados na posse do imóvel sub judice, após audiência de justificação prévia, uma vez que restaram preenchidos os pressupostos legais para a concessão da liminar pleiteada na Instância de origem.

Em sede de agravo de instrumento cabe apenas verificar a probabilidade do direito e a possibilidade de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo sendo certo que não há como adentrar às questões de mérito da demanda principal, mormente, diante da necessidade de dilação probatória, observando-se o contraditório e ampla defesa.

(N.U 1012660-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

Não se verificam, portanto, elementos que justifiquem a revogação da decisão liminar, tampouco se constata ilegalidade ou abuso na fundamentação adotada pelo juízo
a quo
, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025